Tribunal: STF
Processo: ARE 1387377
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Avanti Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário formalizado pela União. 



    Com amparo nos arts. 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil, argumenta que a parte dispositiva da decisão monocrática não evidenciou a diferença, “de extrema relevância”, entre restituição administrativa e compensação administrativa, o que configuraria omissão. 



    Defende que na compensação administrativa, deve-se observar a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n. 2.055/2021, em que o contribuinte pode compensar débitos próprios, vencidos ou vincendos, oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado relativos a tributos administrados pela RFB, sendo incabível o regime de precatórios.



    Aduz que o objeto da ação mandamental, na origem, não decorre de dívida contraída pela União, mas sim de valores pagos indevidamente pela embargante, pelos quais teve reconhecido o direito à compensação.



    Pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar a omissão, a fim de que seja observada a distinção entre os institutos da restituição e da compensação administrativas, o que traz consequência prática na necessidade de pagamento pela via dos precatórios. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Assiste razão, em parte, à recorrente quanto ao vício indicado.



    Em nova análise dos autos, constato que, no recurso extraordinário interposto pela União, não há pedido formalizado relativamente à compensação de débitos tributários na via administrativa, mas apenas no tocante à possibilidade de restituição administrativa de valores, conforme observa-se de trecho extraído das razões do apelo extremo:



    Em sentido contrário, a concessão da ordem no sentido de possibilitar a restituição administrativa implica em disponibilidade financeira não prevista em orçamento, além de subverter, a uma só vez, tanto a ordem cronológica de apresentação do requisitório, como a preferência das verbas de natureza alimentar, constitucionalmente consagradas.



    (...)



    Assim, impõe-se consagrar que não há amparo jurídico a autorizar, mormente em sede de mandado de segurança, o deferimento da restituição na via administrativa, quer em relação ao período anterior, como no que tange ao posterior ao ajuizamento, restabelecendo-se, assim, a vigência ao art. 100, da CRFB. 



    Tal como ressaltei na decisão impugnada, a jurisprudência do Supremo está consolidada no sentido de que os valores devidos pela Fazenda Pública (oriundos de condenação judicial) devem ser quitados obedecendo à ordem de expedição dos precatórios (ou pela expedição de requisição de pequeno valor), mesmo tratando-se de quantia decorrente de decisão concessiva de mandado de segurança.



    Considerando que a União limitou-se a recorrer, na via extraordinária, unicamente quanto ao dever de observância do regime de precatórios na hipótese de restituição administrativa das quantias, a reforma da parte dispositiva do pronunciamento é medida que se impõe.



    3. Em face do exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração para, mantidos incólumes os demais fundamentos, fazer constar nova parte dispositiva à decisão embargada:



    “Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário e reformar, parcialmente, o acórdão recorrido, a fim de que, na esteira do art. 100 da Constituição Federal, seja observado o regime especial de pagamento de precatórios na restituição do indébito tributário”.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente